Tribunal: TJBA
Processo: 0533923-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533923-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIOGO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE CARLOS TOLEDO CUNHA, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL IRRISÓRIA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradição interna no julgado, especialmente quanto à fixação da verba honorária em valor que se revela irrisório frente ao trabalho exercido. II - O art. 85, §8º, do CPC/2015 autoriza a fixação equitativa dos honorários nas causas em que o valor da condenação ou do proveito econômico seja irrisório. III - Fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC: zelo profissional, natureza da causa e duração do processo. IV - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533923-49.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante DIOGO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.